Tribunal: CARF
Processo: 10380.019332/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.019332/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.100 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
JOSE ANCHIETA MAGALHAES MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RAZÕES RECURSAIS APRECIADAS EM PROCESSO ESPECÍFICO.
MATÉRIA JÁ DEFINIDA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso apresentado não merece conhecimento quando as razões de defesa
nele expostas já foram analisadas e debatidas em processo específico,
assumindo, portanto, caráter de definitividade em sede de processo
administrativo, não sendo possível a sua rediscussão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas que já assumiram caráter de
definitividade da esfera administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 231/246 (PDF-230/245), interposto contra
decisão da DRJ em Fortaleza/CE de fls. 215/221, a qual julgou procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, relativamente a parte patronal e adicional para o
SAT, conforme descrito no AI no 37.178.158-2, de fls. 02/24, lavrado em 24/11/2008, referente
ao período de 01/2004 a 12/2004, com ciência da RECORRENTE em 26/11/2008, conforme
assinatura no próprio auto de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.019332/2008-50
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.019332/2008-50

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 70.491,36, já inclusos juros e multa de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 29/44), em fiscalização desenvolvida em
face do contribuinte, foram detectadas uma série de irregularidades, dentre as quais a não
informação em GFIP da totalidade da remuneração paga aos segurados, o não destaque do valor
de 11% da nota fiscal de prestação de serviços, e a não apresentação de Livro Diário com as
formalidades exigidas.
A autoridade fiscal ressaltou que, no curso da ação fiscal, o contribuinte foi
excluído do SIMPLES mediante Ato Declaratório Executivo no 069 de 03/11/2008, sendo os
efeitos da exclusão considerados a partir de 01/01/2004.
Verificou-se que o contribuinte não escriturava o Livro Caixa, o qual estava
obrigado por ser enquadrado no SIMPLES.
Desta forma, em face das irregularidades apontadas, a autoridade fiscal apurou
parte do crédito tributário por meio do procedimento de aferição indireta, com fulcro nos §§3o e
6o do art. 33 da Lei 8.212/91, utilizando como critério de apuração da base de cálculo o
percentual de 40% do valor dos serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços.
Desta forma, destacou que o presente lançamento se refere às contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e a contribuintes individuais,
parte informadas e parte não declaradas em GFIP, decorrentes dos seguintes fatos geradores (fl.
36 e ss):
3. DOS FATOS GERADORES DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
3.1 Dos Fatos Geradores
3.1.1 — Da falta de recolhimento de contribuições previdenciárias devidas pela
remuneração de empregados.
O contribuinte não efetuou o recolhimento da totalidade das contribuições
previdenciárias dos segurados empregados no período de 01/2004 a 12/2004.
Tais fatos foram detectados pelo cotejo entre as folhas de pagamento/recibos de
férias/rescisões de contrato de trabalho e os valores declarados em GFIP.
Os salários de contribuição dos segurados empregados não informados em GFIP podem
ser verificados nos levantamentos "DFP — divergência Folha X GFIP não declarada" e
FP " Folha de pagamento — competência 13 salário de 2004", constantes do Relatório
de Lançamentos em anexo e na planilha abaixo:
(...)
Vale destacar que o contribuinte somente informou, em GFIP, as contribuições devidas
pelos segurados empregados e contribuintes individuais, deixando de declarar as
contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individuais, correspondentes à parcela devida pela empresa, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e devida a Terceiros.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.019332/2008-50

Tal fato ensejou o levantamento desses créditos, o que pode ser verificado no relatório
de lançamentos no levantamento "EMP — Contribuição Patronal e Terceiros" em
anexo.

3.3.2 — Da contribuição previdencidria devida sobre o pagamento a contribuintes
individuais
Os honorários contábeis pagos A contribuinte individual Silvana Vasconcelos
(contadora da empresa) foram apurados pela análise do Livro Razão na conta Assessoria
contábil 34201.0020.
Verificou-se que não foram recolhidas as contribuições previdenciárias devidas sobre tal
remuneração. Ademais, divergem os valores informados em GFIP e os montantes
escriturados pela empresa, conforme planilha abaixo:
(...)
Os valores devidos foram alocados no levantamento "CON – Valores apurados na
contabilidade" e podem ser verificados no Relatório de Lançamentos em anexo.

3.3.3 - Salário de contribuição dos empregados apurados por aferição indireta com base
em 40% do faturamento mensal do contribuinte.
Diante das omissões/irregularidades já demonstradas no presente relatório, a base de
cálculo de contribuições previdenciárias foi apurada, mediante aferição indireta, com
base em 40% do faturamento mensal da empresa, constante da conta vendas à vista-
41105.0001. Foram deduzidas das bases de cálculo os valores verificados em folhas de
pagamento e GFIP, consoante planilha abaixo:
(...)
Os valores devidos estão discriminados no relatório de Lançamentos no levantamento
NF "Arbitramento Base Nota Fiscal 40%".
Em síntese, o valor da remuneração paga aos segurados foi arbitrado por aferição
indireta ante a falta de livros/documentos contábeis. Desta forma, a base de cálculo foi arbitrada
em 40% do faturamento de cada mês, cujo valor foi observado da conta contábil das vendas
(levantamento NF – Arbitramento Base Nota Fiscal 40%). Para os meses em que o valor
declarado em GFIP foi superior ao valor arbitrado (01/2004, 06/2004 e 09/2004 – tabela de fl.
40), o lançamento foi realizado com base no próprio valor originalmente declarado
(levantamento EMP – Contribuição Patronal e Terceiros) e em pagamentos efetuados a
contribuinte individual (contadora) extraídos da contabilidade (levantamento CON – Valores
apurados na contabilidade). Em relação à competência 13/2004, a base de cálculo foi obtida pelo
valor constante em folha de pagamento (levantamento FP – Folha de pagamento competência 13
salário de 2004).
Sendo assim, constata-se que houve a apuração de valores em outros
levantamentos (DFP – divergência Folha x GFIP, por exemplo) que não foram objeto de
lançamento pois englobados pelas competências para as quais houve o arbitramento da base de
cálculo por aferição indireta.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.019332/2008-50

O procedimento fiscal resultou, também, nos seguintes autos de infração em
desfavor do RECORRENTE (fl. 28):

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 61/72 em 26/12/2008. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Fortaleza/CE,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
O presente Auto de Infração contém vícios formais na sua elaboração e por conseguinte
em seu conteúdo, surgindo, a partir daí, ofensa aos ditames legais insculpidos no art. 10
incisos III e IV do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972;
- o autuador não poderia alegar a exclusão do SIMPLES para efeito de autuação e
consequente retroação ao ano de 2004, uma vez que há recurso administrativo da
decisão, portanto, está sendo discutida administrativamente tal exclusão, desta forma,
enquanto não encerrado o procedimento administrativo não pode a Receita Federal do
Brasil fazer qualquer exigência;
- não é obrigada a manter escrituração contábil em Livro Diário por se tratar de
microempresa integrante do SIMPLES.
- a autuada não se enquadra de nenhuma forma como cessão de mão de obra,
desempenhando atividade de manutenção de estação de redes de telefonia e
comunicações, onde não existe qualquer impedimento legal. Elucida-se que a empresa
não coloca seus funcionários sob a administração do tomador tendo toda a gerência sob
seus atos, descaracterizando-se assim qualquer questionamento sob cessão de mão de
obra.
- o autuador, ao lavrar o auto de infração ignorou que o tomador dos serviços efetuou
retenções na base de 11% (onze por cento) e repassou para o fisco, devidamente
reconhecido pelo fiscal em seu relatório, porém, deixando de considerar tais retenções
em seus cálculos quando da lavratura dos autos de infração no. 37.178.1531, n°.
37.178.1540, n°. 37.178.1566, n°.37.178.1574, n°. 37.178.1582 e n°. 37.178.1590.
Requer, outrossim, com base no princípio da ampla defesa e do contraditório e com
arrimo no art. 39 da Lei n°.9.784 de 29 de janeiro de 1999 e que determina que quando
for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos
interessados ou terceiros serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se
data, prazo, forma e condições de atendimento, uma vez que a empresa Alcatel
Telecomunicações com endereço à Av. Santos Dumont, n°.3060, sala 120, Aldeota,
Fone: 3433.3874, inscrita no município de Fortaleza sob o n°.1740962, apresente ao
fisco federal os contratos de prestação de serviços realizados no ano de 2004 com a
contribuinte JAMTEL.
Finalmente, requer que seja anulado o presente Auto de Infração em virtude das
ilegalidades e vícios que o mesmo possui. No caso de não ser anulado tal auto requer
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.019332/2008-50

que sejam revisto os valores apurados, uma vez que a quantia total exigida é
incompatível com a legislação em vigor.
Ao final do relatório da DRJ de origem, é informado acerca do andamento do
processo 10380.017769/2008-59:
Do andamento do processo 10380.017769/200859, de 04/12/2008 na Receita Federal do
Brasil – RFB
Acórdão 0814.751, de 30/01/2009, da 4a Turma da DRJ/FOR. fls.67/73, que decidiu
pela manutenção do Ato Declaratório Executivo ADE no 069 de 03/11/2008, fl. 53 que
excluiu a empresa do SIMPLES com efeitos retroativos a 01/01/2004.
Inconformada a empresa impetrou recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais CARF que manteve a decisão da DRJ/FOR através do Acórdão
180201.142, de 14/03/2012, da 2a Turma Especial, fls. 90/101.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Fortaleza/CE julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 215/221):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A empresa excluída do SIMPLES é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias
devidas a Seguridade Social e aquelas por ela arrecadadas para terceiros, incidentes
sobre os valores pagos a todos os segurados que lhe prestem serviços, nos termos da
legislação vigente.
A suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151 do CTN) não impede o Fisco de
proceder ao lançamento eis que esta é atividade vinculada e obrigatória (art. 142 do
CTN) e visa impedir a ocorrência da decadência.
Somente após tornar-se definitiva a exclusão do SIMPLES será pertinente a execução
dos créditos previdenciários, porém seu lançamento fica garantido como medida de
prevenção de sua extinção por caducidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 11/04/2013,
conforme AR de fl. 229 (PDF – 228), apresentou o Recurso Voluntário de fls. 231/246 (PDF –
230/245) em 02/05/2013.
Em suas razões, o RECORRENTE vai de encontro ao fundamento do lançamento
sobre a ausência de destaque do percentual de 11% do valor bruto da Nota Fiscal de prestação de
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.019332/2008-50

serviço, por ME ter tratamento jurídico diferenciado, tendo em vista que opta pelo SIMPLES
NACIONAL, uma vez que as atividades desenvolvidas pela empresa não depende de habilitação
profissional legalmente exigida, estando conforme os requisitos legais do art. 9, da lei no
5.194/1996.
Reitera que não praticava atividade vedada pela legislação para ser excluída do
SIMPLES, tendo em vista que não precisava de habilitação profissional de engenheiro para
realizar as atividades descritas nas notas fiscais averiguadas pela autoridade fiscal, que dizem
respeito a serviços de reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, fato que alega
ter comprovado pela Carteira de Identidade Profissional de Técnico em Telecomunicações
expedida pelo CREA-CE, em nome do Sr. José Anchieta Magalhães Moreira, empresário
individual da Recorrente.
Colaciona jurisprudências para embasar seus argumentos e demonstrar que a
atividade exercida pela empresa não a obsta de optar pelo SIMPLES. Assim, alega ter
demonstrado a nulidade do ATO DECLARATORIO DE EXCLUSÃO No 069 DE 03/11/2008,
ante a comprovação do preenchimento dos requisitos para inclusão no SIMPLES.
Por fim, alega que a falta de escrituração fiscal do pró-labore do titular da
RECORRENTE no Livro Diário não deve ser objeto de fiscalização, pelo fato do referido livro
não ser obrigatório para empresas optantes pelo SIMPLES e que a ausência da escrituração não
trouxe nenhum prejuízo para o fisco, visto que o valor foi devidamente informados em GFIP e os
tributos decorrentes pagos. Ademais, alega que quando do preenchimento de sua GPS não é
exigido qualquer código SAT, tendo em vista que a RECORRENTE é optante pelo SIMPLES.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Conhecimento do Recurso
De início, necessário observar que o presente lançamento é um mero reflexo da
exclusão do contribuinte da sistemática do SIMPLES, mediante o Ato Declaratório Executivo no
069 de 03/11/2008, com efeitos a partir de 01/01/2004.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.019332/2008-50

Conforme consta na decisão recorrida (fl. 219), o processo que trata da exclusão
do SIMPLES é o de no 10380.017769/2008-59, no qual houve decisão da DRJ e do CARF
mantendo a exclusão (CARF: Acórdão 1802-01.142, de 14/03/2012).
O argumento de defesa do RECORRENTE é somente relacionado ao Ato que o
excluiu do SIMPLES, o que já foi apreciado no processo administrativo específico e não pode
ser revisitado neste caso, que não tem por objeto a análise de tal exclusão, mas sim o lançamento
decorrente da citada exclusão do SIMPLES (mero reflexo).
Neste sentido, não há matéria de defesa a ser analisada neste processo, pois as
razões de pedir que do RECORRENTE almejam a rediscussão de matéria que já assumiu caráter
de definitividade em sede de processo administrativo fiscal.
Contudo, importante informar que no processo apenso (no 10380.019333/2008-
02, o qual tem por objeto a contribuição de Terceiros apuradas sobre os mesmos levantamentos
do presente caso) foi incluída a seguinte nota no sistema interno de controle processual:
Comunico o trânsito em julgado do acórdão proferido no processo epigrafado de modo
que foi determinada a nulidade do ato declaratório de exclusão no 069 de 03/11/2008 o
qual excluiu a Autora do SIMPLES instituído pela Lei no 9.317/96, no período de
01/01/2004 a 31/12/2004, com o cancelamento dos débitos decorrentes desse ato de
exclusão (Comunicação da PGFN- eDossie 10265.660438/2021-27 (vinculado a esse
processo adm.), proc. jud - 0005603-13.2009.4.05.8100).
Neste sentido, quanto a este processo e ao processo apenso (no
10380.019333/2008-02), cumpre à unidade preparadora, em juízo de revisão de ofício, ponderar
acerca da aplicação da decisão judicial que reconheceu a improcedência da exclusão do
contribuinte da sistemática do SIMPLES.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, ressaltando o conteúdo do parágrafo precedente, voto por
NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 269
DF CARF MF
Original